Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. OFENSA À DIGNIDADE OU HONRA DA APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há razão à apelante em relação ao pedido de nulidade da sentença ante a não apreciação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, pois, como dito pela própria parte autora/apelante, o acordo já havia sido estabelecido extrajudicialmente entre as partes, não havendo que se falar em sua homologação judicialmente. A parte apelante já cumpriu com o citado acordo, efetuando o depósito no valor do saldo devedor no montante de R$ 7.512,32, sendo que o acordo já havia exaurido seus efeitos. Tanto que os descontos foram cessados no mês de abril de 2023, conforme extrato anexado pelo banco/apelado.
2. O caso refere-se a empréstimo supostamente fraudulento realizado no benefício do INSS da apelante, que foi devidamente afastado pela sentença, ante a improcedência do pedido, uma vez que o banco réu demonstrou a legalidade da operação.
3. Quanto aos danos morais, a parte apelante não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou a constrangimento capaz de abalar sua moral ou vida financeira.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.